Tribunal: STF
Processo: Rcl 60107
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, em face de decisão da Primeira Turma Recursal do Colégio Recursal de Santo André, nos autos do Processo 1020300-84.2022.8.26.0554.



    Narra o reclamante que, na origem, foi ajuizada ação ordinária pelo ora beneficiário, Delegado de Polícia, objetivando o afastamento da incidência do teto remuneratório de maneira cumulativa sobre os vencimentos de policial de um lado e, de outro, a Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT.



    Nesse sentido, afirma: “a questão discutida nos autos diz respeito à aplicação do teto constitucional sobre os vencimentos do autor da ação, ocupante do cargo de Delegado de Polícia, e que a Gratificação por Acúmulo de Titularidade possui natureza remuneratória por um serviço extra prestado, não encontrando equivalência com a questão definida nos Temas 377 e 384 desta E.Corte”. (eDOC 1, p. 3 - ID: ace0cf3c)



     Na exordial da reclamação, aponta que houve usurpação da competência do STF, uma vez que se impediu o conhecimento do recurso extraordinário por si aviado.



    Em suas palavras:



    “Há aqui, portanto, dois pontos de inarredável análise: i) que a questão objeto do recurso não se enquadra nos Temas 377 ou 384, pois tal tema em nenhum momento discutiu a aplicação do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal sobre vencimentos recebidos em razão de um mesmo cargo; ii) que ao impedir a remessa do Recurso Extraordinário a esta Suprema Corte, o TJSP usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para decidir acerca da aplicabilidade do art. 37, XI da Constituição Federal, competência esta expressamente prevista pelo art. 102, caput, e inciso III, a”. (eDOC 1, p. 6 - ID: ace0cf3c)



    Ademais, alega que, por representar acumulação decorrente de duas atividades dentro do mesmo cargo público, deve incidir o teto remuneratório sobre o montante das duas verbas somadas.



    Desse modo, assevera que “[a] somatória de remunerações que ultrapasse o teto somente é permitida quando há vínculos distintos, ou seja, acumulação lícita de dois cargos, o que não é o caso dos autos. Admitir que o presente caso subsumisse ao TEMA 377 do STF seria reconhecer que a autora exerce 2 (dois) cargos de DELEGADO de POLÍCIA SIMULTANEAMENTE, e que tal cumulação estaria autorizada pela Carta Magna. Ocorre que, tal situação não encontra previsão nas hipóteses restritas do art. 37, XI da Constituição Federal, portanto, inconstitucional a interpretação dada ao caso de que se trata de cumulação de cargos a autorizar a incidência em separado do teto constitucional”. (eDOC 1, p. 10 - ID: ace0cf3c)



    Argumenta, por fim, que a matéria versada no recurso então interposto não se amolda às teses assentadas por este Tribunal Temas 377-RG e 384-RG, “uma vez que a discussão aqui exposta pertine na possibilidade de aplicação do Teto sobre a totalidade das verbas de natureza remuneratória”. (eDOC 1, p. 15 - ID: ace0cf3c)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação, determinando-se o processamento do recurso extraordinário interposto, com sua remessa à esta Corte. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, reforço que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que a turma recursal negou provimento ao recurso inominado interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, por entender que a Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT possui natureza indenizatória. Eis a ementa desse julgado:



    “Servidor público estadual. Delegado de Polícia. Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT. Lei Complementar Estadual nº 1.020/2007. Redutor salarial. Teto constitucional. Remuneração devida pela acumulação de titularidade ante a insuficiência do quadro de pessoal. Natureza indenizatória. Enriquecimento ilícito da Administração Pública. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/1995. Recurso desprovido.” (eDOC 2, p. 42 - ID: 7d7cf00e) 



    Para melhor compreensão, transcrevo trecho da sentença integralmente mantida pelo órgão colegiado:



    “Alega a autora, em síntese, que é Delegada de Polícia Titular e, eventualmente, percebe Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT, a qual decorre da cumulação da titularidade do cargo de delegado de polícia. Tal acumulação de titularidade, segundo argumenta, é fato gerador distinto de pagamento. Ocorre que o ente público requerido está a considerar a GAT para o cômputo da remuneração global da autora, e incidência de redutor salarial para que os vencimentos da requerente sejam adequados ao artigo 37, inciso XI, da CF/88 e à Lei Estadual nº 15685/2015. Postula sejam excluídos os valores recebidos a título de GAT do cômputo do total de verbas que compõem os vencimentos considerados para fins do teto salarial do Poder Executivo, sem prejuízo da condenação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados a tal título.



    Pois bem. O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    Os demonstrativos de pagamento de fls. 18/22 evidenciam que a autora da ação exerceu a acumulação de titularidade nos períodos lá apontados (o que, de resto, é incontroverso nos autos) e, portanto, recebeu a GAT, prevista na Lei Complementar Estadual nº 1020/2007. 



    No entanto, sob o argumento de que a somatória dos respectivos rendimentos extrapola o limite do teto remuneratório para cargos do Poder Executivo, o ente público requerido vem efetuando o redutor salarial. 



    No caso presente, verifica-se que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ao proceder à somatória dos vencimentos auferidos para calcular o teto remuneratório da autora da ação, limitou-se à interpretação gramatical do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, entendendo que todo tipo de remuneração deve ser submetido a um único teto.



    Todavia, esta interpretação não deve prosperar. A questão deve ser analisada à luz da interpretação lógico-sistemática das normas constitucionais, em consonância com a realidade em que estão inseridas, não sendo correta a aplicação do teto remuneratório à somatória dos rendimentos auferidos pelos cargos públicos. 



    Assim porque a referida limitação fere o direito fundamental do trabalho, estabelecido pelos artigos 1º, IV e 7º, da Constituição Federal, vez que impede o trabalhador de auferir a remuneração que lhe seria devida, desvalorizando o profissional titular de outro cargo público, desencorajando o exercício da acumulação de titularidade, opção possível nos termos constitucionais, tendo em vista que os rendimentos decorrem de fatos geradores distintos e a GAT tem nítida natureza indenizatória. 



    A limitação também promoveria a configuração de indisfarçável enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, que se beneficiaria pela prestação de serviços extraordinários, arcando com os custos da remuneração somente até o referido teto remuneratório, a despeito da acumulação de titularidade, o que configuraria também total afronta ao princípio da moralidade administrativa. 



    Ainda, há violação ao princípio da isonomia, na medida em que há nítida diferenciação entre os trabalhadores que desempenham a mesma função, simplesmente pelo fato de um deles acumular a titularidade de Delegacia de Polícia diversa de sua lotação. 



    Assim, os Delegados de Polícia que acumularem titularidade terão suas remunerações limitadas ao teto, ao passo que aqueles que assim não o fizerem receberão seus rendimentos de forma integral. 



    E veja-se, aqui, que a acumulação de titularidade serve ao interesse público, dada a insuficiência dos quadros de Delegado de Polícia no Estado de São Paulo. 



    Outro preceito constitucional a ser observado é o da garantia à irredutibilidade de vencimentos, que pode ser considerado como direito adquirido do titular de cargos públicos, reforçando o entendimento de que o teto remuneratório deve ser aplicado de forma isolada. Ou seja, é possível concluir que a aplicação do teto remuneratório à somatória das remunerações auferidas representaria uma forma de sanção ao Delegado de Polícia que, no interesse da Administração Pública, acumula titularidade, e este entendimento, frise-se, é logicamente incompatível com a moralidade administrativa (artigo 37, caput, da CF/88) e com a garantia de irredutibilidade prevista no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    (...)



    Em resumo, o cômputo dos valores percebidos pela autora a título de GAT para fins de incidência do teto previsto no artigo 37, inciso XI, da CF/88, estaria a contrariar o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria e ensejar enriquecimento indevido da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, a repercutir, na prática, a acumulação de titularidade de cargos de Delegado de Polícia de forma graciosa, o que não se pode conceber”. (eDOC 2, p. 25/28 - ID: 7d7cf00e)



    Em seguida, negou-se seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelos temas 377 e 384 da sistemática da repercussão geral (eDOC 2, p. 62 - ID: 7d7cf00e). Em face de tal decisão, foi interposto agravo interno, ao qual se negou provimento, nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Gratificação por Acúmulo de Titularidade- GAT. Teto redutor previsto na Emenda Constitucional nº 41/03. Possibilidade de se exceder o teto constitucional na hipótese de cumulação de cargos, empregos ou funções públicas. Inteligência do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, da Lei Estadual nº 1.020/2007 e dos Temas nºs 377 e 384 do Supremo Tribunal Federal. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento”. (eDOC 2, p. 70 - ID: 7d7cf00e)



    Ora, entendeu o Juízo de origem pela legitimidade da acumulação Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT, porquanto instituída pela Lei Complementar Estadual 1.020/2007 e de natureza indenizatória, em conformidade com o entendimento firmado nos Temas 337 e 384, paradigmas da repercussão geral, nos quais assentou-se a seguinte tese: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    Dessarte, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a ato reclamado e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O Supremo consagrou entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a este Tribunal, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Ausente a alegada usurpação de competência. 2. No caso, não se constata a existência de teratologia na aplicação da tese firmada no julgamento do Tema n. 377 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 44.719 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 377 E 384. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TEMAS 257 e 480. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 377 e 384 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que considerou, isoladamente, o teto constitucional, observado o exercício das atividades de delegado e professor no curso da Academia da Polícia. 2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 377 e 384 repercussão geral, nos quais se reconheceu que, ‘nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’. Nesse sentido: Rcls 45.090 e 41.593, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 45.066 AgR, Relª. Min'. Cármen Lúcia, Rcl 47.168, Rel. Min. Nunes Marques; e ARE 1.306.692-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Consequentemente, fica afastada, por ausência da necessária relação de aderência estrita, a incidência dos Temas 257 e 480 da repercussão geral. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 47.162 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DELEGADA DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO DE ACÚMULO DE TITULARIDADE – GAT: EXCLUSÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR A NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 59.462 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.5.2023)



    Seguindo essa mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em hipóteses análogas à dos autos: Rcl 47.857, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30.06.2021; Rcl 48.421, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 03.08.2021; Rcl 45.774, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.03.2021; Rcl 53.816, Rel. Min. Min. Rosa Weber, DJe 27.6.2022 e Rcl 57.263, Rel. Dias Toffoli, DJe 9.1.2023.



    Por fim, ressalto que, ao manter a inadmissão do recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente